Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713474-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ciro Bernardinho Queiroz Barros Agravado: Douglas Reginaldo da Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ciro Bernardinho Queiroz Barros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0715196-57.2024.8.07.0001. Observe-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 72678618. É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, com a ressalva das situações previstas no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de intimação do recorrido, no endereço indicado pelo recorrente, foram promovidas sem sucesso, de acordo com a certidão referida no Id. 72678618. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, novo endereço para que seja promovida a intimação do agravado. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator